Tribunal: TJPA
Processo: 0800893-45.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800893-45.2021.8.14.0037

APELANTE: IZAEL DOS SANTOS GUEDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16, §1º, IV DA LEI Nº 10.826/03). AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO ACIMA DA FRAÇÃO ADOTADA PELA JURISPRUDÊNCIA. ERRO MATEMÁTICO PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO EM UM SEXTO. ATENUANTE. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, Acordam, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a pena para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2024.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800893-45.2021.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ-PA

APELANTE: IZAEL DOS SANTOS GUEDES (Def. Público JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Apelação Penal interposta por
IZAEL DOS SANTOS GUEDES
, nascido em 06.01.95, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara ÚNICA DE ORIXIMINÁ-PA, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e 20 (vinte) dias-multa, pelo crime de
Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito,
nos termos do art. 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/2003.

Narra a exordial acusatória que no dia 25.7.2021, por volta de 23h15min, uma guarnição do policiamento ostensivo avistou um indivíduo em atitude suspeita, momento em que tentou correr e evadir-se do local, porém a guarnição conseguiu detê-lo, encontrando em seu poder um revólver calibre 38 niquelado, com numeração raspada e 6 (seis) munições calibre 38 CBC não deflagradas.

Após o recebimento da denúncia em 31.08.202, o processo seguiu seu curso regular, com a oitiva das testemunhas e decretada a revelia do acusado na audiência do dia 05.4.2022 por se mudar sem comunicar o Juízo. Encerrada a instrução processual, foi prolatada sentença condenatória em 30.06.2022 que estabeleceu a pena acima descrita (ID 14042517).

Insatisfeita, a defesa interpôs a presente Apelação (ID 14042526) em que postula a reforma do julgado pela absolvição fundamentada na insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base seja pela fundamentação inidônea, seja pela desproporcionalidade do aumento aplicado. Por fim, requer seja reconhecida a atenuante prevista no art. 61, II, “d”, do CP.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual apresentadas em 16.03.2023 (ID 14042529) pugna pelo total improvimento do apelo.

Os autos vieram-me conclusos e, em ato contínuo, encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial, a fim de aumentar apenas em 1/8 (um oitavo) a pena-base do apelante, dada a existência de antecedentes criminais.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos subjetivos e objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Da absolvição - insuficiência de provas

Busca a defesa a absolvição do RECORRENTE sob alegada ausência da materialidade delitiva, uma vez que não fora juntado aos autos o laudo pericial para comprovar a potencialidade lesiva da arma, razão pela qual não há como afirmar se era arma de fogo ou um simulacro.

Adianto que não assiste razão à defesa.

Pois bem, o crime de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja comprovação da potencialidade lesiva é irrelevante, haja vista que os
bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos do tipo penal.

No caso dos autos, além do agente portar a arma de fogo, sua numeração estava suprimida (raspada) e munida com 6 munições do mesmo calibre não deflagradas, o que torna mais irrelevante o exame pericial balístico para comprovar sua lesividade ou não.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pacífica a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO QUE INDEPENDE DO RESULTADO NATURALÍSTICO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A LESIVIDADE DA ARMA. PRECEDENTES STJ E TJCE. CONDUTA TÍPICA CARACTERIZADA. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. AUTORIA INCONTESTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - De acordo com o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, os crimes de porte ou posse de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, cujos bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, de modo que dispensável até mesmo a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma, bastando a simples posse ou porte do artefato, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para a incidência do tipo penal, tal como se deu no caso em tela. 2 -
Na esteira do posicionamento jurisprudencial dominante, equivocada a decisão do juízo a quo de absolver o acusado com fundamento na ausência de laudo pericial atestando a potencialidade lesiva do armamento, impondo-se, o acolhimento do pleito recursal, para condenar o recorrido
, nas tenazes do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculado no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser estabelecida pelo juízo da execução de pena. 3 - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da eminente relatora. Fortaleza, de de 2022. DESEMBARGADORA LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora (TJ-CE - APR: 00068607120178060036 Aracoiaba, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/11/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" ( AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). 2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" ( AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019). Precedentes. 3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas no auto de apresentação e apreensão (ID 14042404, fl.15) e pela oitiva das testemunhas (ID 14042507 a 14042515), cujos depoimentos são convergentes, seguros e harmônicos tanto em sede inquisitorial quanto judicial, sem falar que nos autos não há nada que possa desacreditá-los.

Portanto, o não acolhimento da tese de absolvição por ausência de exame pericial é medida que se impõe.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Alega desproporcionalidade na fixação da exasperação da pena quando da análise das circunstâncias judiciais, à medida que, ao valorar negativamente o vetor antecedentes por haver condenação transitada em julgado, utilizou fração de 1/3 (um terço) deixando de observar o entendimento jurisprudencial que adota a fração de 1/6 (um sexto) e sem fundamentação idônea para a referida adoção.

Deste modo, diante da existência de uma circunstância judicial negativa, qual seja, antecedentes criminais, e que a pena mínima para o delito em espécie é de 3 (três) anos, adoto a fração de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena de 4 (quatro) anos para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

DA ATENUANTE - CONFISSÃO

Sustenta a defesa que embora o APELANTE tenha se reservado ao silêncio na fase inquisitorial e não tenha comparecido na audiência de instrução e julgamento por não ter sido localizado, todas as testemunhas de acusação afirmaram que o réu confessou a prática delitiva.

Ora, de acordo com o art. 65, III, “d”, são circunstâncias que atenuam a pena ter
o agente
(e não terceiro),
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime.

Além disso, não foi (nem poderia) utilizada como elemento de formação da convicção do Juízo sentenciante.

Portanto, ao contrário do que afirma a defesa, inaplicável a Súmula 545/STJ
[1]
, de modo que nem de longe prospera o pedido para aplicação de atenuante de confissão.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial apenas para reduzir a pena para 3 (três) anos e 6 (seis) de reclusão, nos termos da fundamentação acima, mantendo-se incólume os demais termos da sentença recorrida.

É o meu voto

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

[1]
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal

Belém, 04/03/2024